Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600568-40.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DE
JUSTIFICAÇÃO
DE
DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. ELEIÇÃO 2024. ANUÊNCIA
PARTIDÁRIA. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Justificação de Desfiliação
Partidária
ajuizada
por
GUSTAVO
SILVEIRA DA COSTA em face do UNIÃO
BRASIL
–
ÓRGÃO
DEFINITIVO
–
PARANÁ,
buscando
o
reconhecimento
judicial da justa causa para a desfiliação
partidária, sem a perda do mandato de
vereador do Município de Curitiba, em
razão da existência de Carta de Anuência
emitida pela agremiação.
2. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
deferiu a tutela de evidência, reconhecendo
liminarmente
a
justa
causa
para
a
desfiliação,
decisão
referendada
por

Num. 44781098 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213364400000043718565
Número do documento: 25111014213364400000043718565
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:06:55
unanimidade pela Corte.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se pela procedência do pedido,
considerando a anuência expressa da
agremiação e a orientação jurisprudencial
consolidada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a anuência da esfera estadual do
partido
é
suficiente
para
justificar
a
desfiliação partidária de vereador, sem a
perda do mandato eletivo, considerando a
existência de órgão municipal vigente e a
ausência de previsão estatutária expressa
sobre a competência para emissão da carta
de anuência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A representação de ambas as partes pela
mesma banca de advogados demonstra a
ausência de controvérsia e a concordância
entre os litigantes quanto à matéria.
6. A Emenda Constitucional nº 111/2021, ao
inserir o § 6º no art. 17 da CF, autoriza a
desfiliação partidária sem a perda do
mandato nos casos de anuência do partido.
7. O estatuto partidário não atribui ao órgão
municipal
a
competência
para
adotar
medidas judiciais contra vereadores, o que
justifica a anuência da esfera estadual.
8. O comparecimento espontâneo do órgão
partidário estadual, corroborando a carta de
anuência e atestando sua autenticidade,
configura a hipótese do inciso IV do artigo
311 do Código de Processo Civil.
9. A ausência de resistência da federação à
desfiliação e a expressa anuência formal
apresentada
nos
autos
autorizam
a
concessão da tutela provisória de evidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44781098 - Pág. 3
Assinado eletronicamente po

Inteiro teor:
10/11/2025
Número: 0600568-40.2025.6.16.0000

Classe: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 02/09/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Justificação de Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação de Justificação de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo Eletivo nº
0600568-40.2025.6.16.0000, requerido por Gustavo Silveira da Costa, com fundamento no art. 17, §
6º, da Constituição Federal, no art. 22-A da Lei nº 9.096/95 e no art. 1º, § 3º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, em face do Partido União Brasil - Órgão Definitivo - Paraná - PR, alegando que, o
Requerente é filiado ao União Brasil, partido pelo qual exerce atualmente mandato eletivo. Ocorre
que, por razões de ordem política e pessoal, foi outorgada carta de anuência pela direção
partidária, autorizando sua desfiliação sem que disso decorra a perda de mandato eletivo. Através
do mencionado documento o Requerente obteve anuência expressa da legenda partidária para que
proceda o ato de sua desfiliação, com justa causa, afastando a consequência de perda de mandato,
prevista no art. 22-A, da Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95) (Requer: a) a concessão de
tutela de evidência, reconhecendo-se liminarmente a justa causa para a desfiliação do Requerente
do União Brasil, sem perda do mandato; b) ao final, a procedência do pedido, com o
reconhecimento definitivo da justa causa para a desfiliação partidária, nos termos do art. 17, § 6º
da Constituição Federal).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GUSTAVO SILVEIRA DA COSTA (REQUERENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERIDO)
BONINI GUEDES ADVOCACIA (SOCIEDADE)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44781098
10/11/2025
14:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44781098 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213364400000043718565
Número do documento: 25111014213364400000043718565
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:06:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.646

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
0600568-40.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REQUERENTE: GUSTAVO SILVEIRA DA COSTA
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
REQUERIDO: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
SOCIEDADE: BONINI GUEDES ADVOCACIA - OAB/PR000004344
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DE
JUSTIFICAÇÃO
DE
DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. ELEIÇÃO 2024. ANUÊNCIA
PARTIDÁRIA. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Justificação de Desfiliação
Partidária
ajuizada
por
GUSTAVO
SILVEIRA DA COSTA em face do UNIÃO
BRASIL
–
ÓRGÃO
DEFINITIVO
–
PARANÁ,
buscando
o
reconhecimento
judicial da justa causa para a desfiliação
partidária, sem a perda do mandato de
vereador do Município de Curitiba, em
razão da existência de Carta de Anuência
emitida pela agremiação.
2. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
deferiu a tutela de evidência, reconhecendo
liminarmente a justa causa para a desfiliação, decisão referendada por

Num. 44781098 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213364400000043718565
Número do documento: 25111014213364400000043718565
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:06:55
unanimidade pela Corte.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se pela procedência do pedido,
considerando a anuência expressa da
agremiação e a orientação jurisprudencial
consolidada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a anuência da esfera estadual do
partido
é
suficiente
para
justificar
a
desfiliação partidária de vereador, sem a
perda do mandato eletivo, considerando a
existência de órgão municipal vigente e a
ausência de previsão estatutária expressa
sobre a competência para emissão da carta
de anuência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A representação de ambas as partes pela
mesma banca de advogados demonstra a
ausência de controvérsia e a concordância
entre os litigantes quanto à matéria.
6. A Emenda Constitucional nº 111/2021, ao
inserir o § 6º no art. 17 da CF, autoriza a
desfiliação partidária sem a perda do
mandato nos casos de anuência do partido.
7. O estatuto partidário não atribui ao órgão
municipal
a
competência
para
adotar
medidas judiciais contra vereadores, o que
justifica a anuência da esfera estadual.
8. O comparecimento espontâneo do órgão
partidário estadual, corroborando a carta de
anuência e atestando sua autenticidade,
configura a hipótese do inciso IV do artigo
311 do Código de Processo Civil.
9. A ausência de resistência da federação à
desfiliação e a expressa anuência formal
apresentada
nos
autos
autorizam
a
concessão da tutela provisória de evidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44781098 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213364400000043718565
Número do documento: 25111014213364400000043718565
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:06:55
10.
Pedido julgado procedente para justificar a desfiliação partidária de
GUSTAVO SILVEIRA DA COSTA perante o
UNIÃO BRASIL - PARANÁ, sem prejuízo do
exercício do mandato de Vereador por ele
exercido no Município de Curitiba/PR.
Tese de julgamento: 1. A anuência da
esfera estadual do partido é suficiente para
justificar
a
desfiliação
partidária
de
vereador, sem a perda do mandato eletivo,
quando o estatuto partidário não atribui ao
órgão municipal a competência para adotar
medidas judiciais contra vereadores e o
órgão partidário estadual corrobora a carta
de anuência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 17, § 6º; Lei nº 9.096/1995, art. 22-A;
CPC, art. 311, II e IV.
Jurisprudência relevante citada: TSE, PET
nº
060048226,
Rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski, DJE 11/05/2022; TRE/PR,
AJDP
060002015,
Rel.
Des.
Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
23/04/2025; TRE/PR, AJDP 060032363,
Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, DJE
20/09/2024; TRE/PR, AJDP 060030780,
Rel.
Des.
Jose
Rodrigo
Sade,
DJE
04/11/2022; TSE, REspe 060005821, Rel.
Min.
Sergio
Silveira
Banhos,
DJE
20/10/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/11/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Num. 44781098 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213364400000043718565
Número do documento: 25111014213364400000043718565
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:06:55
Trata-se de Ação de Justificação de Desfiliação Partidária, com pedido de antecipação de tutela,
ajuizada por GUSTAVO SILVEIRA DA COSTA em face do UNIÃO BRASIL – ÓRGÃO
DEFINITIVO – PARANÁ, ao argumento de que o partido teria anuído com a sua desfiliação e
renunciado à prerrogativa legal quanto ao eventual mandato de vereador do Município de
Curitiba.
Sustenta o requerente estar configurada justa causa para a desfiliação partidária, com
fundamento no art. 17, § 6º, da Constituição Federal, em razão da existência de Carta de
Anuência emitida pela agremiação, a qual autoriza sua saída do partido pelo qual foi eleito, sem a
perda do mandato eletivo.
Requer, em sede de tutela de evidência, o reconhecimento liminar da justa causa para a
desfiliação do Partido União Brasil, sem prejuízo do mandato. No mérito, postula a procedência
do pedido, com a declaração definitiva da justa causa para a desfiliação partidária, nos termos do
art. 17, § 6º, da Constituição Federal.
A petição inicial vem acompanhada dos documentos necessários à comprovação das alegações.
Ato
contínuo,
UNIÃO
BRASIL
–
ÓRGÃO
DEFINITIVO
–
PARANÁ
compareceu,
espontaneamente, para o fim de confirmar a autenticidade da carta de anuência para desfiliação
partidária apresentada pelo requerente em ID 44712412, reconhecendo, assim, a existência de
justa causa para a desfiliação sem a consequente perda do mandato eletivo, nos termos do art.
17, § 6º, da Constituição Federal, bem como reitera sua anuência “irretratável e irrevogável”.
Considerando que a prova documental apresentada, corroborada pelo requerido, enquadra-se
nas hipóteses previstas no art. 311, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, a tutela de
evidência foi deferida (ID 44714709), sendo referendada, por unanimidade, por esta Corte (ID
44738130).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44753196) manifestou-se pela procedência
do pedido, ao entendimento de que “diante da anuência expressa da agremiação e da orientação
jurisprudencial consolidada no TSE e neste TRE-PR após a EC nº 111/2021, está caracterizada a
justa causa para a desfiliação partidária de Gustavo Silveira da Costa do União Brasil, sem a
perda do mandato eletivo que ocupa”.
É o breve relatório.

VOTO
Conforme relatado, cuida-se de Ação Declaratória de Justa Causa para Desfiliação Partidária, por
meio da qual o requerente busca o reconhecimento judicial da existência de causa legítima que
autorize sua desvinculação da agremiação pela qual foi eleito, sem a consequente perda do
mandato eletivo, nos termos do art. 17, § 6º, da Constituição Federal.
Ressalte-se, desde logo, que ambas as partes se encontram representadas, nos presentes autos,
pela mesma banca de advogados, circunstância que, longe de configurar qualquer irregularidade,

Num. 44781098 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213364400000043718565
Número do documento: 25111014213364400000043718565
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:06:55
revela a inexistência de antagonismo ou controvérsia entre os interessados. Tal situação,
inclusive, evidencia que o objeto da demanda não envolve pretensão resistida, mas, ao contrário,
traduz consenso entre os litigantes quanto à matéria submetida à apreciação judicial.
Para contextualizar a matéria, colaciono a parte decisória do voto (ID 44719167) que referendou a
concessão de tutela provisória de evidência:

“Especificamente, acerca da perda de mandato por infidelidade partidária, o art.
22-A da Lei nº 9.096/1995 assim prevê:
Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa
causa, do partido pelo qual foi eleito. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária somente
as seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; (Incluído pela
Lei nº 13.165, de 2015)
II - grave discriminação política pessoal; e (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
III - mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que antecede o
prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou
proporcional, ao término do mandato vigente.

Para além das situações relacionadas como justa causa pelo dispositivo acima
citado, a anuência da agremiação partidária também é assim reconhecida,
conforme alteração no texto constitucional trazida pela Emenda Constitucional nº
111 de 28 de setembro de 2021, nos seguintes termos:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 6º Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os
Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o
mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa
causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de
partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros
fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão. (Sem grifo no original)

Nesse contexto, a Corte Superior reconhece que a carta de anuência outorgada
pelos partidos políticos aos mandatários eleitos pela legenda, é suficiente para a
desfiliação partidária, sem acarretar a perda do mandato, conforme se extrai do
seguinte precedente:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PETIÇÃO. OMISSÃO QUANTO A

Num. 44781098 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213364400000043718565
Número do documento: 25111014213364400000043718565
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:06:55
SUPERVENIENTE
ALTERAÇÃO
CONSTITUCIONAL
(EMENDA
CONSTITUCIONAL
111/2021).
FIDELIDADE
PARTIDÁRIA.
CARTA
DE
ANUÊNCIA
PARA
DESFILIAÇÃO.
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
COM
MODIFICAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO,
PARA
JULGAR
IMPROCEDENTE A AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO
ELETIVO.
I – A omissão do julgado embargado quanto à superveniência da Emenda
Constitucional 111/2021, que incluiu o § 6 º no art. 17 da Constituição, para constar
que "[o]s Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e
os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão
o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa
causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de
partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros
fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão", implica a procedência
dos embargos para sanar omissão no acórdão embargado.
II – Tendo sido apresentada, no caso concreto, a carta de anuência do partido
político, impõe–se restabelecer o mandato do parlamentar embargante,
comunicando–se de imediato à Casa Legislativa a que pertence.
III – Fixa-se, portanto, o entendimento de que, para as eleições de 2018, a carta de
anuência oferecida pelos partidos políticos aos representantes individuais, eleitos
pela legenda, é suficiente para a desfiliação partidária, sem acarretar a perda do
mandato.
IV – Provimento dos embargos de declaração, atribuindo–lhes efeitos infringentes,
para julgar improcedente a ação de decretação de perda de cargo eletivo.
(TSE - PETIÇÃO nº 060048226, Acórdão, Relator Min. Ricardo Lewandowski,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 85, Data 11/05/2022)

Na mesma linha, assim tem se posicionado esta Corte:
EMENTA - AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
ANUÊNCIA PARTIDÁRIA. MANUTENÇÃO DO MANDATO. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. I. CASO EM EXAME
1. O requerente ajuizou Ação de Justificação de Desfiliação Partidária em face da
Comissão Executiva Estadual do Partido dos Trabalhadores, sustentando a
existência de carta de anuência emitida pela Comissão Executiva Nacional do
partido.
2. Alegou que a anuência partidária fundamenta a desfiliação sem a perda do
mandato, conforme artigo 17, § 6º, da Constituição Federal, além de apontar
conflitos internos como motivo adicional para o desligamento.
3. Requereu a concessão de tutela de evidência para autorizar sua desfiliação sem
prejuízo do mandato.
4. A tutela foi deferida, permitindo a desfiliação e a filiação em outro partido que
tenha atingido a cláusula de desempenho.

Num. 44781098 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213364400000043718565
Número do documento: 25111014213364400000043718565
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:06:55
5. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo deferimento do pedido,
reconhecendo a desfiliação sem perda do mandato.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a anuência partidária é suficiente
para a desfiliação sem a perda do mandato eletivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Nos termos do artigo 22-A da Lei nº 9.096/95, a desfiliação partidária sem justa
causa acarreta a perda do mandato, salvo nas hipóteses legais.
8. O artigo 17, § 6º, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda
Constitucional nº 111/2021, prevê expressamente que a anuência partidária é uma
das excludentes de perda de mandato.
9. O Tribunal Superior Eleitoral consolidou o entendimento de que a anuência
formal do partido é suficiente para a desfiliação sem prejuízo do mandato,
conforme decidido na Petição nº 060048226.
10. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em precedentes recentes (AJDP
060034643 e AJDP 060001456), reafirmou a aplicação desse entendimento.
11. No caso concreto, o requerente apresentou documento formal da Comissão
Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores anuindo com sua desfiliação.
12. Assim, restou configurado o direito à desfiliação sem a perda do mandato,
conforme permissão constitucional e jurisprudência aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Pedido julgado procedente para confirmar a liminar e autorizar a desfiliação do
requerente, permitindo sua filiação a outra agremiação que tenha atingido a
cláusula de desempenho, sem prejuízo da manutenção de seu mandato de Deputado
Estadual.
14. Tese de julgamento: “A anuência partidária é suficiente para a desfiliação de
detentores de mandato eletivo sem a perda do cargo, nos termos do artigo 17, § 6º,
da Constituição Federal.”
(TRE/PR - Ação De Justificação De Desfilação Partidária/perda De Cargo Eletivo
060002015/PR, Relator Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Acórdão de 14/04/2025, Publicado no DJE 75, data 23/04/2025)

No caso ora em tela, o requerente anexou à petição inicial a respectiva carta de
anuência à desfiliação partidária firmada por LUÍS FELIPE BONATTO
FRANCISCHINI, presidente do órgão estadual do UNIÃO BRASIL (ID 47712412),
documento este que expressa clara e inequívoca concordância com a desfiliação do
filiado, ora requerente:

Num. 44781098 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213364400000043718565
Número do documento: 25111014213364400000043718565
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:06:55
Não obstante, tratando-se de desfiliação de ocupante de mandato junto ao
legislativo municipal, cabe perquirir acerca da legitimidade e suficiência da
anuência firmada tão somente pela esfera estadual, inclusive porque é certo que o
órgão municipal do partido está vigente (https://sgip3.tse.jus.br/sgip3- consulta/certidao/orgaoPartidario?id=466361&tipoCertidao=1&isAtivo=):

Num. 44781098 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213364400000043718565
Número do documento: 25111014213364400000043718565
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:06:55
Em recente precedente, esta Corte já se manifestou no sentido de que, “Nos termos
do art. 1º da Resolução TSE nº 22.610/2007, o partido político tem legitimidade
para propor ação de perda de mandato eletivo em casos de desfiliação sem justa
causa, sem que a norma restrinja essa prerrogativa aos diretórios estaduais ou
nacionais, sendo reconhecida a legitimidade ativa das comissões provisórias
municipais” (TRE/PR - Ação De Justificação De Desfilação Partidária/perda De
Cargo Eletivo 060032363/PR, Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Acórdão
de 16/09/2024, Publicado no(a) DJE 233, data 20/09/2024).
Na mesma linha de raciocínio, cite-se o seguinte precedente, quanto à legitimidade
de o órgão municipal emitir carta de anuência:
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA / PERDA DE
CARGO ELETIVO. VEREADOR. ART. 17, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
CARTA DE ANUÊNCIA PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA
NO ESTATUTO DO PARTIDO. ORGÃO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA. JUSTA
CAUSA RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Na ausência de previsão específica no Estatuto do Partido, o órgão municipal é
competente para emitir carta de anuência para desfiliação partidária de vereador.

Num. 44781098 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213364400000043718565
Número do documento: 25111014213364400000043718565
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:06:55
2. Nos termos do art. 17, § 6º, da Constituição Federal, a desfiliação partidária
precedida da anuência do partido não enseja a perda do mandato.
3. Improcedência do pedido.
(TRE/PR - AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA
DE CARGO ELETIVO nº060030780, Acórdão, Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, 04/11/2022).

Quanto a esse ponto, argumenta o requerente que o estatuto partidário não prevê
expressamente quem seria a autoridade competente para a emissão da carta de
anuência, concluindo que a assinatura do seu presidente estadual seria suficiente
para tal finalidade, com base no seu artigo 57, V, o qual estabelece que compete ao
Diretório Estadual, dentre outras atribuições, “adotar as medidas judiciais cabíveis
contra Deputados Estaduais e Vereadores, que se opuserem às normas previstas
neste Estatuto e na legislação eleitoral e partidária vigente”, no que está incluído,
de forma implícita a ação de perda de cargo por infidelidade partidária.
Com efeito, analisando-se o mesmo estatuto partidário (https://www.tse.jus.br/partidos/partidos-registrados-no-tse/arquivos-1/estatuto-do- partido-de-20-11-2023-formato-pdf-aprovado-em-27-02.2024/@@display-
file/file/folha-de-rosto-e-estatuto-uniao-deferido-em-27-2-2024.pdf), observa-se que
o órgão municipal não possui atribuição similar, possuindo tão somente as
seguintes atribuições:
Art. 55. Compete aos Diretórios Municipais:
I - eleger, inclusive no caso de vaga, os membros de sua Comissão Executiva;
II - julgar os recursos que lhe forem interpostos das decisões da Comissão
Executiva;
III - supervisionar as atividades do Partido, visando ao cumprimento de suas
finalidades;
IV - fiscalizar a execução das deliberações da Convenção;
V - estabelecer diretrizes políticas não contrárias às fixadas pelos órgãos
hierarquicamente superiores do Partido;
VI - aprovar o orçamento financeiro e o balanço contábil anual.

Nesse contexto, é plausível a alegação do requerido quanto à suficiência da
anuência da esfera estadual partidária.
Posteriormente,
o
requerido,
órgão
partidário
estadual,
compareceu
espontaneamente aos autos, corroborando a carta de anuência e atestando sua
autenticidade, configurando a hipótese do inciso IV do artigo 311 do Código de
Processo Civil, qual seja, defesa que não infirma a prova documental apresentada
pela parte ativa.
É de se destacar que ambas as partes são representadas nestes autos pela mesma

Num. 44781098 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213364400000043718565
Número do documento: 25111014213364400000043718565
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:06:55
banca de advogados, o que reforça a ausência de litígio quanto à questão.
Nesse cenário e, nada obstante a representação processual de requerente e
requerido seja efetivada pela mesma banca de advogados, diante da ausência de
resistência da federação à desfiliação e da expressa anuência formal apresentada
nos autos, não subsiste qualquer óbice à concessão da tutela provisória de
evidência.
Nesses termos, com fundamento no artigo 30, XVIII do Regimento Interno deste
TRE-PR e no artigo 311, do Código de Processo Civil, concedo a tutela provisória
de evidência, para o efeito de reconhecer a justa causa para a desfiliação de
GUSTAVO SILVEIRA DA COSTA do UNIÃO BRASIL, sem prejuízo da
manutenção do seu mandato de vereador.”

No caso em apreço, figura o requerente, que pleiteia a homologação judicial da carta de anuência
emitida pela agremiação partidária, com o objetivo de formalizar sua desfiliação sem a perda do
mandato; de outro lado, o próprio partido político, que reconhece a autenticidade do documento.
Diante desse contexto, restando comprovada a anuência partidária e inexistindo qualquer
controvérsia quanto ao pedido, impõe-se o reconhecimento da justa causa para a desfiliação,
assegurando ao requerente o direito de desligar-se da legenda sem a perda do mandato eletivo
que atualmente exerce.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral consignou:

“No caso em tela, além da juntada da carta de anuência, o União Brasil – Paraná
compareceu espontaneamente aos autos, confirmando a autenticidade do
documento, reiterando a anuência “irretratável e irrevogável” e reconhecendo não
haver qualquer oposição ao pedido formulado pelo requerente.
Assim, diante da anuência expressa da agremiação e da orientação jurisprudencial
consolidada no TSE e neste TRE-PR após a EC nº 111/2021, está caracterizada a
justa causa para a desfiliação partidária de Gustavo Silveira da Costa do União
Brasil, sem a perda do mandato eletivo que ocupa.”

Para corroborar o entendimento, trago decisão do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. VEREADOR. DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. JUSTA CAUSA . CARTA DE ANUÊNCIA. COMISSÃO PROVISÓRIA DO
DIRETÓRIO MUNICIPAL. VALIDADE. EC 111/2021 . INCIDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.
SÍNTESE DO CASO
1. Trata–se de agravo interno interposto pelo Diretório Nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT)
em face de decisão individual por meio da qual se negou seguimento a recurso especial eleitoral interposto

Num. 44781098 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213364400000043718565
Número do documento: 25111014213364400000043718565
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:06:55
contra acórdão do TRE/RN, que julgou procedente o pedido formulado em Ação de Justificação de
Desfiliação Partidária, para reconhecer a justa causa da desfiliação de Robson Ricardo Machado Lima de
Carvalho, vereador do Município de Natal eleito pelo PDT em 2020.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
(...)
4. Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 111 de 28.9.2021, que inseriu
o § 6º ao art . 17 da CF, esta Corte Superior já decidiu, em feitos similares ao
presente, ajuizados após a entrada em vigor do novo texto constitucional, que,
“manifestada anuência partidária nos autos, reputa–se autorizado ao
parlamentar requerente desfiliar–se da agremiação pela qual se elegeu no pleito
de 2018, sem a perda do mandato, à luz do indigitado art. 17, § 6º, da
Constituição Federal” (AJDesCargEle 0600562–19, rel. Min. Edson Fachin, DJE
de 10 .3.2022).
5. No caso, considerando que o recorrido acostou aos autos carta de anuência
para a desfiliação “subscrita pelo Presidente do Diretório Municipal do PDT/RN,
em 03/03/2022, onde o mesmo informa que o órgão municipal partidário autoriza a
desfiliação do requerente, sem prejuízo do mandato eletivo de vereador”, e que a
presente demanda foi ajuizada em 15 .3.2022, a anuência partidária nos autos
autoriza ao parlamentar desfiliar–se da agremiação pela qual se elegeu, sem a
perda do mandato eletivo.
6. Caracterizada a hipótese fática de que trata o novel texto constitucional, é irrelevante a circunstância de
não constarem da carta de anuência os motivos da respectiva confecção.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE - REspEl: 06000582120226200000 NATAL - RN 060005821, Relator.: Min. Sergio Silveira Banhos,
Data de Julgamento: 20/10/2022, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 222) -
Destacamos

Conclui-se que, diante da manifestação formal de anuência pela agremiação partidária,
inexistindo nos autos qualquer indício de restrição estatutária ou oposição à desfiliação, e
considerando a necessidade de se dar plena efetividade à garantia prevista no art. 17, § 6º, da
Constituição Federal, a procedência do pedido revela-se medida de rigor, impondo-se o
reconhecimento judicial da justa causa para a desfiliação partidária sem perda do mandato
eletivo.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de justificação para desfiliação partidária de
GUSTAVO SILVEIRA DA COSTA perante o UNIÃO BRASIL - PARANÁ, sem prejuízo do
exercício do mandato de Vereador por ele exercido no Município de Curitiba/PR.

Num. 44781098 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/11/2025 14:21:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111014213364400000043718565
Número do documento: 25111014213364400000043718565
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/11/2025 15:06:55
É como voto.

LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO (12628)
Nº 0600568-40.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - REQUERENTE: GUSTAVO SILVEIRA DA COSTA - Advogados do REQUERENTE: EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A -
REQUERIDO: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do REQUERIDO: BONINI
GUEDES ADVOCACIA - PR000004344, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.11.2025